Tribunal: TJMT
Processo: 1008373-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008373-25.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), ELZITA ALVES DE CARVALHO - CPF: 362.319.401-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

AGRAVANTE - UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO - ELZITA ALVES DE CARVALHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – CHAMAMENTO DA ESTIPULANTE AO PROCESSO – INDEFERIMENTO – CONTRATO FIRMADO ENTRE A OPERADORA E A ESTIPULANTE – CLAROS REFLEXOS PARA AS MENSALIDADES DO PLANO COLETIVO NAS FUTURAS RENEGOCIAÇÕES EM CASO DE REDUÇÃO DE ENCARGOS OU AMPLIAÇÃO DE COBERTURAS PARA APENAS UM BENEFICIÁRIO – NECESSIDADE DA INTEGRAÇÃO DA ESTIPULANTE NA LIDE – RECURSO PROVIDO.

Considerando que a estipulante é quem negocia com a operadora do plano de saúde as tratativas do reajuste das mensalidades do plano de saúde coletivo a serem pagas por todo o grupo por ela representando, necessário o seu chamamento para integrar a lide na qual apenas um de seus beneficiários aderentes busca a redução de encargos e/ou ampliação de coberturas, haja vista que eventual acolhimento do pedido trará claros reflexos nos futuros reajustes.-

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Revisão Contratual no 1010527-78.2018.8.11.0002, movida em seu desfavor por ELZITA ALVES DE CARVALHO, que indeferiu o chamamento ao processo da Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade de Mato Grosso, requerido pela agravante.

Em suas razões, alega a agravante que o contrato celebrado junto à Agravada foi intermediado pela Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade de Mato Grosso – FETRATUH/MT, na modalidade “Coletiva por Adesão” através do no 4594.

Assevera que o contrato sofreu alteração/aditivo em conjunto entre a UNIMED CUIABÁ e a FETRATHUT/MT, aditivo este que também integra o instrumento original.

Afirma que o reajuste é discutido e negociado juntamente com a FETRATHUT/MT, sendo impossível reajustar o contrato coletivo por adesão sem a anuência e concordância da contratante.

Sustenta a aplicabilidade do artigo 130, do CPC, já que objetiva a inclusão do devedor principal ou dos coobrigados pela dívida para integrarem o polo passivo.

Assim, pede seja dado provimento ao agravo para reformar a decisão recorrida a fim de que seja determinado o Chamamento ao Processo da FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE MATO GROSSO – FETRATUH/MT para compor a lide, nos termos do art. 130 do CPC.

Sem contraminuta do agravado (ID 44722489).

A d. Procuradoria Geral da Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público (ID 45207473).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por ELZITA ALVES DE CARVALHO em face de UNIMED CUIBA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, objetivando seja declarada nula a cláusula contratual pela qual a Requerida embasa os reajustes abusivos nas mensalidades do plano de saúde em razão da faixa etária acima de 60 anos.

Em sede de contestação, a Requerida pugnou pelo chamamento ao processo da FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE MATO GROSSO - FETRATUH/MT ao feito, para proceder à sua inclusão no polo passivo, uma vez que também é corresponsável pelos reajustes no contrato de adesão da Requerida.

Ao sanear o feito, o Magistrado de piso entendeu que inexiste qualquer correlação entre a pretensão inaugural com a intervenção de terceiros requerida, razão pela qual rejeitou o pedido de intervenção de terceiros.

Inconformada, a parte requerida interpôs o presente agravo de instrumento requerendo a reforma da decisão, ao argumento de que o contrato celebrado junto à Agravada foi intermediado pela Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade de Mato Grosso – FETRATUH/MT, na modalidade “Coletiva por Adesão” através do no 4594.

Assevera que o contrato sofreu alteração/aditivo em conjunto entre a UNIMED CUIABÁ e a FETRATHUT/MT, aditivo este que também integra o instrumento original.

Afirma que o reajuste é discutido e negociado juntamente com a FETRATHUT/MT, sendo impossível reajustar o contrato coletivo por adesão sem a anuência e concordância da contratante.

Pois bem.

Não obstante os esforços da parte agravante, o recurso não comporta provimento.

Ao contrário do que entende a Recorrente, o estipulante do contrato, no caso a Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade de Mato Grosso – FETRATUH/MT, é apenas a pessoa jurídica que disponibiliza o plano de saúde em proveito do grupo que a ela se vincula, mas não representa a própria operadora, que é quem disponibiliza o serviço, recebendo a devida contraprestação, sobre a qual, aliás, incidem os reajustes impugnados pela agravada.

No plano de saúde coletivo, o vínculo jurídico formado entre a operadora de plano de saúde e o grupo de usuários caracteriza-se como uma estipulação em favor de terceiro, podendo tanto o estipulante quanto o beneficiário ocupar a posição de credor da obrigação.

Assim, ainda que o plano de saúde seja contratado por intermédio de terceiro, que é o estipulante, o beneficiário é o destinatário final da prestação dos serviços, sendo certo que a agravante figura como inequívoca prestadora do serviço, motivo pelo qual detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido:

“PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DE CONTRATO COLETIVO. Autores que ajuizaram a presente demanda pretendendo a declaração de nulidade de reajuste do seu plano de saúde que consideram abusivo. Sentença de procedência. Apelo da ré. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Autogestão não altera o regime jurídico da relação, que deve se manter na esfera consumerista. Precedentes. Reajuste por sinistralidade em plano coletivo. Possibilidade condicionada à comprovação do desequilíbrio contratual provocado por eventual aumento de sinistralidade. Ausência. Aplicação do reajuste por índice da ANS para contratos particulares e familiares. Restituição das diferenças devida.
Chamamento ao processo da estipulante do contrato que não se justifica, reajuste que é aplicado pela operadora do plano de saúde.
Sentença mantida. Recurso desprovido.” (TJ-SP, Apelação Cível no. 0056081-80.2011.8.26.0002, 7a Câmara de Direito Privado, Relator(a): Mary Grün, Data do julgamento: 10/05/2017). Destaquei.

“APELAÇÃO. Contrato de plano de saúde coletivo. Legitimidade passiva da apelante.
Impossibilidade de chamamento ao processo da estipulante, nos termos do artigo 101, II, do CDC
. Alegação de aumento indevido de mensalidade de plano de saúde. Aumento de mensalidade que decorreu da fusão da antiga estipulante do contrato de plano de saúde, então empregadora do apelado, com terceira sociedade e nova empregadora, a qual celebrou o atual contrato de plano de saúde coletivo com a operadora de saúde. Legalidade da majoração. Ausência de comprovação de eventual abusividade no aumento da mensalidade, visto que decorreu da contratação de nova apólice de seguro de saúde, o que impõe o prestígio às cláusulas previstas contratualmente, as quais foram regularmente negociadas por duas pessoas jurídicas, em igualdade de condições. RECURSO PROVIDO.” (TJ-RJ, Apelação Cível no. 0069067-20.2018.8.19.0001, Relatora: DES. CELSO SILVA FILHO, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/11/2018). Destaquei.

Tendo em vista a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a vedação tem por finalidade evitar que o consumidor sofra prejuízo pela demora natural da prestação jurisdicional, visto que o chamamento ao processo, por certo, ocasionaria maiores delongas ao processo, incompatíveis com a celeridade pretendida nas demandas que têm como base uma relação de consumo.

Assim, não havia mesmo que ser determinado o chamamento ao processo da estipulante do contrato, uma vez que cabe unicamente à operadora do plano de saúde receber a contraprestação pelos serviços, bem como aplicar o reajuste aqui discutido.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente:

Penso, data vênia, que em se tratando de contratos de plano coletivo por adesão, o estipulante não pode ficar de fora do processo. Do contrário, haverá o ônus muito maior para os demais aderentes desse plano coletivo.

Em toda situação que implica revisão do contrato, quem se senta à mesa para negociar os termos do ajuste coletivo, em nome de seus beneficiários aderentes, é a estipulante.

Neste viés, é cediço que eventual redução de encargos ou ampliação de coberturas para apenas um beneficiário certamente trará reflexos para todo o grupo por ela representado.

Logo, se deixarmos a estipulante de fora do processo, em uma próxima negociação, no ano vindouro, esta será surpreendida pela estatística atuarial, e certamente enfrentará uma dificuldade muito grande de ajustar os interesses dos seus beneficiários às mensalidades razoavelmente esperadas, acaso seja concedido um reajuste ou abatimento de valor do plano ou mensalidade da agravada.

Portanto, penso que é de extrema importância o chamamento ao processo da Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade de Mato Grosso.

Peço vênia ao Relator, porque toda e qualquer alteração feita no plano da agravada implicará na sistemática de negociação de plano coletivo.

Com essas considerações,
dou provimento
ao presente recurso para admitir o chamamento da estipulante para a integração da lide.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL)

Senhor Presidente:

Penso, data vênia, que em se tratando de contratos de plano coletivo por adesão, o estipulante não pode ficar de fora do processo. Do contrário, haverá o ônus muito maior para os demais aderentes desse plano coletivo.

Em toda situação que implica revisão do contrato, quem se senta à mesa para negociar os termos do ajuste coletivo, em nome de seus beneficiários aderentes, é a estipulante.

Neste viés, é cediço que eventual redução de encargos ou ampliação de coberturas para apenas um beneficiário certamente trará reflexos para todo o grupo por ela representado.

Logo, se deixarmos a estipulante de fora do processo, em uma próxima negociação, no ano vindouro, esta será surpreendida pela estatística atuarial, e certamente enfrentará uma dificuldade muito grande de ajustar os interesses dos seus beneficiários às mensalidades razoavelmente esperadas, acaso seja concedido um reajuste ou abatimento de valor do plano ou mensalidade da agravada.

Portanto, penso que é de extrema importância o chamamento ao processo da Federação dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade de Mato Grosso.

Peço vênia ao Relator, porque toda e qualquer alteração feita no plano da agravada implicará na sistemática de negociação de plano coletivo.

Com essas considerações,
dou provimento
ao presente recurso para admitir o chamamento da estipulante para a integração da lide.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020